Tribunal: STF
Processo: Rcl 81893
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por TORNEARIA VIEIRA LTDA - ME, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0010519-48.2025.5.03.0002.



    A reclamante sustenta que “a controvérsia central do feito reside na alegada configuração de fraude trabalhista mediante a contratação simulada de pessoa jurídica, cujo exame envolve a análise da existência ou não de vínculo empregatício. Tal matéria, como reiteradamente reconhecido por essa Suprema Corte, está expressamente abarcada pelo Tema 1.389 da Repercussão Geral, circunstância que impõe, com caráter nacional e vinculante, a suspensão de todos os processos em trâmite sobre a mesma controvérsia jurídica, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o Juízo reclamado indeferiu a suspensão requerida, com base em entendimento manifestamente equivocado, ao afirmar, sem respaldo na decisão vinculante desta Suprema Corte, que a controvérsia não seria abrangida pelo Tema 1.389 pela ausência de contrato escrito entre as partes” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “tal fundamento, além de destoar do teor da decisão paradigmática, contraria frontalmente a determinação clara e objetiva deste Tribunal, que estabeleceu a suspensão independentemente da existência ou não de contrato formal escrito, justamente por tratar-se de discussão sobre o reconhecimento ou não do vínculo de emprego sob alegação de contratação fraudulenta. Diante desse quadro, não resta alternativa senão a interposição da presente Reclamação, visando assegurar a autoridade das decisões desta Corte e resguardar a correta aplicação do instituto da Repercussão Geral, bem como preservar a racionalidade e a legitimidade do processo judicial em curso” (fl. 2, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 2):



    “O Tema 1389 do STF não abrange todo e qualquer processo em que se discute o vínculo de emprego, mas apenas os processos em que a contratação ocorreu por pessoa jurídica ou por contratação civil ou comercial devidamente instrumentalizada, ou seja, com contrato escrito entre as partes.  



    No presente caso, não há qualquer contrato juntado aos autos, ou mesmo qualquer pagamento através de nota fiscal, caracterizando-se um "distinguishing" em relação ao Tema 1389 do STF, razão pela qual indefiro o requerimento de sobrestamento do presente feito.”



    Pede a reclamante a ”concessão de medida liminar para suspender a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010519-48.2025.5.03.0002; Ao final, a procedência da presente reclamação, para confirmar a liminar e assegurar a suspensão do processo até julgamento definitivo do Tema 1.389/RG” (fl. 5, e-doc. 1). 



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    Diferentemente do que decidiu a autoridade reclamada, a ordem de suspensão não se limita aos processos em que a contratação foi instrumentalizada por um contrato, pelo que, no presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. A contestação da empresa na reclamação trabalhista evidencia essa identidade (fl. 51, e-doc. 13):



    “Trata-se, portanto, de típica relação contratual autônoma, regida pela lógica do resultado, e não da disponibilidade. A alegada jornada de 8h às 17h30 em escala 6x1 configura construção meramente retórica, sem lastro probatório e dissociada da realidade fática. 



    Além disso, não havia pessoalidade na prestação de serviços, sendo admitida, inclusive, a substituição por terceiros previamente comunicados, sem qualquer reprimenda contratual, o que inviabiliza o reconhecimento da tipicidade empregatícia.



     A relação jurídica entre as partes sempre observou os preceitos da liberdade contratual (art. 421 do CC) e jamais se amolda aos requisitos do art. 3º da CLT. 



    Não se pode admitir o uso instrumental e indevido da legislação trabalhista para requalificação artificial de relação legítima e validamente firmada entre as partes.”



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, encontrando resistência nas alegações da ora reclamante no sentido de que fora contratada como autônoma — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo juízo reclamado na ação trabalhista n. 0010519-48.2025.5.03.0002;



    b) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente